Tribunal: TJSP
Processo: 1503674-72.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, do conhecimento acerca da menoridade do adolescente pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, do conhecimento acerca da menoridade do adolescente pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Observância do princípio "in dubio pro reo". Absolvição mantida. – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – Tendo o réu praticado o roubo, mediante violência e grave ameaça à vítima, em concurso de agentes, em via pública, revelando ousadia e periculosidade, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial fechado; e, de ofício, fica afastada a circunstância agravante da calamidade pública, mas sem repercussão na pena.